Tribunal: TJES
Processo: 5018863-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018863-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FELIPE BARBOSA RAMOS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5018863-33.2024.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE SERRA.

RECORRIDO:
FELIPE BARBOSA RAMOS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO MÉDICO. CATETER HIDROFÍLICO. LESÃO MEDULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente e o Estado do Espírito Santo, solidariamente, a fornecerem 150 (cento e cinquenta) unidades mensais de cateter hidrofílico ao autor FELIPE BARBOSA RAMOS.

2.

Em apertada síntese, o recorrente sustenta a ausência de sua responsabilidade, bem como os insumos requeridos são de alta complexidade, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para direcionar a obrigação, exclusivamente, em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, conforme os Temas 1234 e 793 do STF.

3.

Em contrapartida
, o recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

4.

De antemão, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do artigo 43 da Lei nº 9.0999/99.

5.

Adentrando ao mérito, sabe-se que a saúde é direito social de todos e de dever do Estado, abrangendo, desta maneira, todos os entes federados, na forma dos artigos 6°, 23, Inc. II, e 196 da Constituição Federal. Portanto, o dever de prestar assistência à saúde é compartilhado entre todos os entes membros da federação, no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde, não se excluindo a responsabilidade solidária imposta pela Constituição Federal.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

6.

Nessa linha, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde e, ao Poder Judiciário, a função de tornar efetivos os direitos fundamentais acima mencionados.

7.

Além disso, a questão tocante à responsabilidade solidária dos entes públicos e a possibilidade de direcionamento do cumprimento pela autoridade judicial, em atenção a repartição de competência, já foi pacificado o entendimento do Col. STF, no Tema 793.
In verbis
:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

8.

Acerca da responsabilidade pelo fornecimento do cateter hidrofílico necessário ao tratamento da parte recorrida, verifica-se que deve ser mantida a responsabilidade solidária entre o Estado do Espírito Santo e o Município de Serra, haja vista a urgência e especificidade do caso, bem como a ausência de demonstração pelo recorrente de justificativa para o direcionamento exclusivo ao Estado do Espírito Santo.

9.

Ainda assim, o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário confirmou a necessidade e indicação do insumo, que está padronizado pelo SUS.

10. Em face dessas considerações,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.
CONDENO
o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, ante o baixo valor da causa, em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)